Tribunal: TCU
Processo: 027.733/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado os atos de aposentadoria de Penha Salete Alves e Paulo Celso Paro Vieira, em virtude da perda de objeto, a teor do disposto no art. 260, § 5o, do RITCU; 9.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que priorize a análise da pensão civil (Ato e-Pessoal 46.032/2019) instituída por Paulo Celso Paro Vieira, em razão de eventuais irregularidades no pagamento de quintos incorporados pelo exercício de funções comissionadas exercidas após 1998 e de cumulação desse benefício com a Gratificação de Atividade Específica (GAE); 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e aos interessados.